Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738287-73.2020.8.07.0016 RECORRENTE: WAL MART BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DOS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade. 2. No presente caso, o ajuizamento da execução fiscal decorreu da cobrança de débitos consubstanciados em duas CDAs. Uma delas originou-se de ausência de pagamento, o qual só ocorreu após o ajuizamento da demanda; a outra originou-se de equívoco no preenchimento dos documentos de arrecadação, que impediu a averiguação do pagamento do tributo pela Fazenda Pública. Assim, é possível verificar que o contribuinte foi o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal. 3. Diante da moldura fática descortinada, não há como eximir o contribuinte do pagamento dos honorários advocatícios. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, §§ 2o e 10, do CPC, sustentando que, em respeito ao princípio da causalidade, deve ser determinado o pagamento de honorários sucumbenciais pela parte que deu causa ao litígio - no caso dos autos, o recorrido, que ajuizou execução fiscal relativamente a débitos quitados. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, caput, §§ 2o e 10, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53842572): "(...) Diante da moldura fática descortinada, não há, de fato, como atribuir ao fisco a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que o contribuinte foi o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal. Da análise dos autos, observa-se que o ajuizamento da execução fiscal decorreu da cobrança de débitos consubstanciados nas CDAs no. 50162858132 e 50163158983. Na CDA no. 50163158983, a inscrição na dívida ativa foi realizada em 05/12/2013; o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 16/01/2014; e o pagamento foi realizado em 23/07/2015. Desse modo, o ajuizamento da execução fiscal foi necessário para a quitação da dívida. Em relação à CDA no 50162858132, consta nos esclarecimentos prestados pela Coordenação de Cobrança Tributária do Distrito Federal que: “Refere-se ao ICMS próprio de 11/2010. O valor declarado (R$ 585.211,18) consta como recolhido em 08/12/2010 com a indicação incorreta do período de referência, qual seja, 01/2010. Não localizamos nenhum pedido administrativo tendente a regularizar o equívoco no documento de arrecadação.” (ID 50983337). Assim, nas duas CDAs é possível verificar que o contribuinte deu causa ao ajuizamento da execução. A primeira, por ausência de pagamento, o qual só ocorreu após o ajuizamento da demanda; e na outra, por equívoco no preenchimento dos documentos de arrecadação, que impediu a averiguação do pagamento do tributo pela Fazenda Pública." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021